Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BENS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar a penhora de bens pretensamente pertencentes aos devedores, mas registrados em nome de terceiras pessoas, em suposta tentativa de ocultação patrimonial.
2. A credora formulou requerimento de penhora dos bens, por meio de oficial de justiça, eventualmente existentes no estabelecimento comercial por ela indicado e pretensamente utilizado pelos devedores como método de ocultação de seu patrimônio, tendo argumentado, na oportunidade, singelamente, a existência do débito e a dificuldade na sua satisfação. 2.1. O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, indeferiu o requerimento aludido ao fundamento de inviabilidade da expedição de mandado de penhora em desfavor de terceiras pessoas, não integrantes da relação jurídica processual.
3. A respeito do tema em evidência convém destacar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 3.1. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 3.2. Na hipótese em exame a credora requereu o deferimento de medida gravosa em desfavor de terceiras pessoas, que não figuram no polo passivo do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem, circunstância exige o exame cauteloso dos argumentos ora articulados nas razões recursais.
4. Recurso conhecido e desprovido.